Tribunal: STF
Processo: RE 360031
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
CPMF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 12/96. LEI Nº 9.311/96.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGADA NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DAS COOPERATIVAS.
  Ausência de prequestionamento, no
particular, dos temas constitucionais tidos por violados pelo
recurso extraordinário, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e
356 desta colenda Corte.
        Agravo desprovido.